Tribunal: TJDFT
Processo: 0755654-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA FORA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LOCAL DE PAGAMENTO DA NOTA PROMISSÓRIA EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CLARA OPÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA DO RÉU. INAPLICÁVEL, AO CASO, A TESE FIRMADA NO IRDR No 17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINADO O RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, com fundamento na tese firmada no julgamento do IRDR 17, reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

2. Nas razões recursais, sustenta que, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC, o foro competente o foro do local do pagamento ou do cumprimento da obrigação. Alega que o local do pagamento previsto na nota promissória é Brasília, mesmo foro de eleição previsto no contrato celebrado entre as partes.

3. Aduz que o réu reside na cidade Valparaíso/GO, mas trabalha no DF, de modo que, ao que tudo indica, é da conveniência do consumidor o ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília. Argumenta que, segundo o entendimento do STJ (Súmula no 33), a competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício.

4. Assevera que o reconhecimento de ofício da incompetência territorial é inviável no caso dos autos, já que não há elementos ou circunstâncias que demonstrem prejuízo à defesa do consumidor. Acrescenta que, apesar de devidamente citado, o réu não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação. Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a competência territorial e determinado o retorno do processo à origem para regular processamento.

5. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade ou não, da declaração de ofício, da incompetência territorial com a extinção do processo sem julgamento do mérito da demanda ajuizada em face do consumidor e fora de seu domicílio.

6. Trata-se de ação ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, fundamentada em contrato (fornecimento de álbum e pôster com fotos de formatura - ID 38193629) celebrado em Brasília, com cláusula de eleição de foro em Brasília, mesmo local de pagamento constante nas notas promissórias (ID 38193628) referentes ao contrato. O consumidor réu reside em Valparaíso/GO, cidade relativamente próxima a Brasília.

7. Para o exame do caso concreto, necessário conciliar as regras dispostas no CPC e CDC, em associação com o entendimento adotado pelo STJ, bem como analisar se é caso de aplicar a tese firmada no IRDR 17.

8. Consoante a legislação processual cível, a competência territorial é de natureza relativa e, por isso, só poderá ser suscitada por meio de preliminar de contestação, conforme se denota dos arts. 64[1] e 337, II[2], do CPC e Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça[3].

9. Nos termos do art. 65 do CPC[4] haverá a prorrogação da competência relativa “se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a flexibilizar o entendimento disposto na Súmula no 33[5], e passou a se orientar no sentido de que a competência territorial, nos casos em que o consumidor ocupar o polo passivo da demanda, é absoluta[6], com fundamento nos arts. 6o, VIII e 101, I, ambos do CDC[7] e art. 63, § 3o, do CPC[8].

11. Assim, considerando os contornos fáticos apresentados no processo, examinados caso a caso, constatada a hipossuficiência do consumidor e a ocorrência de prejuízos à sua defesa, poderá o magistrado, mesmo sem qualquer manifestação do réu, declarar, de ofício, a incompetência territorial.

12. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou, por maioria, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 (IRDR 17, autos no 0702383-40.2020.8.07.0000[i]), para firmar a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.

13. Referida tese fundamentou-se na garantia de proteção do consumidor vulnerável e hipossuficiente, em especial no que tange à facilitação da defesa, a fim de assegurar a isonomia entre os integrantes da relação jurídica de consumo, consoante o princípio da igualdade constante do art. 5o, caput, da CF,

14. Infere-se, portanto, que, sem evidências da ocorrência de prejuízos à defesa do consumidor, o simples fato de se tratar de relação de consumo não é, em princípio, suficiente à declaração, de ofício, de nulidade da cláusula contratual de eleição de foro e da incompetência territorial.

15. Mormente nas demandas ajuizadas no Distrito Federal, porquanto a maioria das pessoas que moram em cidades relativamente próximas, trabalha em Brasília, de modo que, não há dúvidas que, nesses casos, seja mais fácil apresentar defesa em Brasília, pois, caso contrário, teriam de ficar o dia todo sem trabalhar.

16. Nesse sentido, cita-se: “(...) 4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermediária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor. (...)”. (Resp. n. 1.707.855/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018.).

17. Demais disso, o advento do processo judicial eletrônico reforça o entendimento de que os prejuízos causados ao consumidor em razão de eventual dificuldade de defesa são relativos, já que dispensa o seu deslocamento até à Circunscrição Judiciária em que demandado.

18. Nessa perspectiva, cabe ao consumidor, e não ao juiz, escolher em qual foro terá sua defesa mais facilitada. O consumidor que não concordar com o foro onde foi acionado pode suscitar a incompetência, caso contrário, haverá a prorrogação da competência.

19. Com efeito, não pode o julgador antecipar/substituir a vontade do consumidor para declarar, de ofício, a incompetência territorial, pena de causar prejuízos em sua defesa, contrariando, assim, o princípio que rege os critérios de fixação de competência, qual seja: facilitar o acesso do jurisdicionado ao órgão jurisdicional.

20. Sobre o assunto: "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

21. Conclui-se, portanto, que, sem manifestação do consumidor, o juízo só poderá reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro e a incompetência territorial, de ofício, quando demonstrada a abusividade da cláusula ou, ainda, que o ajuizamento no foro de eleição contratual seja prejudicial ao consumidor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

22. Precedente da Turma Recursal:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. É relativa a competência definida pelo foro do domicílio e só pode ser declinada se excepcionada pela parte interessada, fundamentada na demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, conforme aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.

2. No caso em análise, trata-se de ação de execução (pendente da análise de conversão para cobrança) ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de incompetência territorial pelo fato presumível prejuízo à consumidora, que reside em Ceilândia.

3. A cobrança realizada tem como origem o contrato objeto do ID 31235384, celebrado em Brasília, para cumprimento em Brasília e com cláusula de eleição de foro em Brasília. Assim, a teor do art. 4o, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local onde a obrigação deva ser satisfeita, quanto o domicílio da consumidora.

4. No caso de foro concorrente, o juiz só pode reconhecer a incompetência por provocação da parte e mediante demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial à requerida, o que não restou evidenciado no caso em apreço, porque não apresentada peça de defesa até o momento.

5. Logo, se o juízo sentenciante declinou da competência, de ofício, antes da concessão de prazo para a apresentação de contestação, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

(Acórdão 1397429, 07584478520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

23. No caso, verifica-se clara opção do consumidor quando preencheu “Brasília” como o local de pagamento das notas promissórias (ID 38193628), mesmo local do foro de eleição contratual, em detrimento do foro de seu domicílio. Logo, no caso em análise, sem manifestação expressa do consumidor (devidamente citado), não há como presumir que o consumidor prefere ser demandado em Brasília ou na cidade em que reside.

24. Soma-se a isso, o fato de que, o consumidor, a despeito de devidamente citado e intimado (ID 38193762), não compareceu à audiência de conciliação (ID 38193765), nem apresentou contestação da dívida, tampouco suscitou incompetência territorial em virtude de eventual dificuldade de acesso ao órgão jurisdicional no qual foi demandado.

25. Ante a necessidade de dar prosseguimento ao feito, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento.

26. Pelos fundamentos expostos, impõe-se o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno do processo ao juízo de origem para regular processamento.

27. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno do processo ao juízo de origem para regular processamento.

28. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).

29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra disposta no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[2] Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) II - incompetência absoluta e relativa;

[3] A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

[4] Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

[5] A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

[6] Tese respaldada nos princípios que orientam o CDC, no art. 101, inciso I, do CDC e no art. 63, § 3o, do CPC; art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC.

[7] Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

[8] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.